Tribunal: STF
Processo: Rcl 47327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Doracir Machado e Outros em face de decisão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, proferida nos autos do Recurso inominado nº 1003613-19.2019.8.26.0269, em que se decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade.
    2. Os reclamantes, policiais militares inativos, ingressaram com ação na qual pleitearam a repetição de indébito dos valores descontados das suas remunerações a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. O pedido foi julgado improcedente em segundo grau. O órgão reclamado concluiu que, como o adicional de insalubridade foi incorporado aos proventos dos ora reclamantes, deve ele igualmente integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido, em face do Tema 163 da repercussão geral. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. 
    3. Sustentam os reclamantes que, como já foi reconhecida a incompatibilidade com a Constituição Federal da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por força de dispositivo da LC estadual nº 432/85 (Tema 448 da repercussão geral), não deveria a parcela integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Alegam, assim, desrespeito ao Tema 448 da repercussão geral. Pedem, ao final, o deferimento da reclamação, para cassar a decisão proferida, a fim de fazer valer o Tema 448 da repercussão geral. Requerem o deferimento da gratuidade de justiça.
    4. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 40.538.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado após acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). Passo à análise do mérito.
    8. No julgamento do RE 642.682-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (Tema 448). Firmou-se o entendimento de que o adicional de insalubridade instituído pela referida legislação tem natureza pro labore faciendo, ou seja, só é devido aos militares do Estado de São Paulo que exerçam atividade insalubre devidamente comprovada documentalmente, não podendo o referido adicional ser estendido aos militares reformados ou aos seus pensionista. 
    9. No julgado paradigma, analisou-se apenas a possibilidade de extensão, à luz do art. 40, § 8º, da Constituição, do adicional de insalubridade (da LC nº 432/1985) aos inativos que se aposentaram “antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres”(AI 493.401-AgR, Rel. Min. Eros Grau, grifos acrescentados). Conforme destacou o Ministro Dias Toffoli na decisão da Rcl 40.908, “esta CORTE não examinou a discussão em torno da recepção do art. 6º da Lei Complementar 432/85 pela Constituição Federal de 1988”, norma que estabelece cálculo dos proventos de aposentadoria.
    10. No caso em análise, o órgão reclamado, reformando a sentença, julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos descontos de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, sob o seguinte fundamento: “em sendo os autores servidores inativos, o próprio fato de, aposentados, estarem percebendo o adicional de insalubridade é prova de que, no caso deles, seja por entendimento da fonte pagadora, seja por força de ação judicial pretérita, referido adicional foi reputado incorporado e, consequentemente, deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária, de modo que o pleito, nesse particular, configura uma contradição nos próprios termos”.
    11. Observa-se que a decisão reclamada partiu da premissa de que já incorporado o adicional de insalubridade aos proventos dos ora reclamantes. Assim, o direito à incorporação ou à extensão do adicional de insalubridade aos inativos não foi objeto de discussão na decisão reclamada. A questão cingiu-se à incidência ou não da contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade que já vinha sendo pago aos ora reclamantes. 
    12. Na sequência, o recurso extraordinário foi inadmitido, tendo em conta o disposto na tese firmada no Tema 163 da repercussão geral. Interposto agravo interno, o colegiado assinalou, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, que “o adicional de insalubridade acaba integrando o cálculo para fins de aposentadoria, deve, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, afim de preservar o valor do futuro benefício”. Dessa forma, firmada a premissa de que a verba foi incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor (art. 6º da LC estadual nº 432/1985), o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163 (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”).
    ‘
    13. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigmas invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação (Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator